Tribunal: STF
Processo: MI 7205
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção, impetrado por Jubson Simões, no qual se alega omissão na edição da lei complementar prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição da República e se pleiteia a efetivação do direito subjetivo à aposentação especial de servidor público portador de deficiência física. 
    Em 4.9.2019, concedi parcialmente a ordem para reconhecer o direito do impetrante de ter seu pleito à aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente, à luz do art. 3º da LC 142/2013, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4º, I, da CF/88.
    Após o trânsito em julgado da decisão, o impetrante, em petição, alega que a decisão não foi cumprida pelo TJRN.
    Intimado, o Presidente do TJRN comunica que o pedido administrativo teria sido analisado, porém julgado improcedente diante das conclusões da perícia médica. (eDOC 56)
    O impetrante pleiteia a realização de nova perícia médica por junta médica do INSS, ou outra independente do TJRN, a fim de que se afira se seu grau de deficiência corresponde ao legalmente previsto. (eDOC 57)
    Decido.
    O mandado de injunção destina-se a suprir a ausência de norma regulamentadora para permitir o exercício de direitos constitucionalmente previstos (art. 5º, LXXI, da CF), de modo que a verificação do cumprimento dos requisitos para o deferimento do pedido de aposentadoria no caso concreto encontra-se fora do seu âmbito de incidência.
    No caso dos autos, verifica-se que a ordem foi devidamente cumprida pela autoridade competente, conforme infere-se de suas informações:
    “Diferente do que foi alegado pelo impetrante, a decisão proferida por Vossa Excelência foi devidamente cumprida. Contudo, a Divisão de Perícia Médica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte expediu o laudo que segue em anexo (DOC. 01), utilizando os parâmetros constantes na Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP Nº 1, de 27 de janeiro de 2014, concluindo que: ‘(...) Após o preenchimento do formulário (itens 5.1, 5.2 e 5.3), para aferição dos graus de deficiência previstos, constatou-se que a pontuação foi de 8175. De acordo com o Manual supracitado (item 4.5) a pontuação é insuficiente para concessão do benefício’.
    Dessa forma, proferi decisão pelo indeferimento do pedido de aposentadoria especial de JUBSON SIMÕES, à luz do art. 3° da LC nº 142/2013 (DOC. 02)”. (eDOC 54)
    Assim, diante do cumprimento da decisão por mim proferida, verificado pela análise do pedido de aposentadoria à luz do disposto na LC 142/2013 pelo órgão competente, não assiste razão ao impetrante.
    Ante o exposto, indeferido o pedido.
    Publique-se.
    Arquivem-se os autos.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente